Tribunal: STF
Processo: RE 1424760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Petróleo Brasileiro SA - Petrobras, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. SIGILO MÉDICO. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CFM N.º 2.217/18. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    [...] 



    Em suas razoes recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 5º, X e XII, da Constituição Federal uma vez que o Ministério Público do Trabalho “requisitou a apresentação de prontuários médicos – que contém informações sensíveis, íntimas e sigilosas de pessoas naturais - à margem de decisão judicial que autorizasse a apresentação de tais documentos.”



    Afirma, ainda, “um distinguishing entre a decisão recorrida e a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no RE 593727, de Relatoria do Ministro Cezar Peluso, que deu origem ao Tema 184, com Repercussão Geral. Aquele julgado trouxe uma mudança de paradigma atribuindo ao Ministério Público poderes investigatórios. Contudo, é imperioso ressaltar que, no entendimento deste Egrégio Tribunal, o Ministério Público somente é dotado de tais poderes em investigações de natureza criminal, o que não se confunde com o presente caso, que trata de ato emanado do Ministério Público do Trabalho, que sequer tem tal atribuição. No mesmo julgado, ficou consignado que, mesmo estando investido em poderes investigatórios, a reserva constitucional de jurisdição deveria sempre ser observada”.



    Por fim, registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, assentou a seguinte conclusão (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INFRALEGAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PODER DE REQUISIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. DESPROVIMENTO. 



    1. O acórdão alvejado pelo recurso extraordinário resolve a controvérsia por meio da interpretação de normas infraconstitucionais (Lei Complementar 75/1993, Lei 8.625/1993 e Lei 7.347/1985) e infralegais (Código de Ética Médica – Resolução CFM 2.217/2018 e Norma Regulamentadora 7, do Ministério do Trabalho). Portanto, é incabível o recurso extraordinário, pois a sua solução depende de análise de legislação infraconstitucional e infralegal, incidindo-se a Súmula 280 do STF. 



    2. Falta repercussão geral ao recurso extraordinário cuja discussão ostenta natureza infraconstitucional.



    3. É inadmissível recurso extraordinário quando o acórdão recorrido não enfrenta a questão constitucional debatida pela parte, caracterizando ausência de prequestionamento e determinando a incidência da Súmula 282 do STF. 



    4. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 225 e 990 da Repercussão Geral e na ADI 4.709/DF, e o teor do § 2º do art. 8º da LC 75/1993 autorizam a transferência de sigilo entre autoridades, desde que aplicada a devida cautela na preservação do caráter sigiloso da informação recebida. 



    — Parecer pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação do Ministério Público do Trabalho e parcial provimento à apelação da União para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais, concluiu o seguinte (com meus grifos):



    Cinge-se a controvérsia em definir se a requisição de prontuários médicos pelo Ministério Público do Trabalho – MPT fere o sigilo médico tutelado pela garantia fundamental da proteção à intimidade, na forma do art. 5º, inciso X da CF/88.



    [...]



    A Lei Complementar n.º 75/93, que trata sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, dispõe, em seu art. 8º, que, para o exercício de suas atribuições, o órgão ministerial poderá, nos procedimentos que instaurar, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, assim como de entidades privadas, tendo livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. 



    Outrossim, o § 2º do referido dispositivo prevê que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.



    [...]



    Sob esse prisma, o poder requisitório do i. Parquet encontra fundamento no art. 129 da CF/88 e no art. 8º da Lei Complementar n.º 75/93, de modo que, ressalvadas as hipóteses de reserva de jurisdição previstas na própria Carta Magna, as autoridades, servidores públicos ou entidades privadas devem atender às requisições ministeriais, sob pena de a recusa injustificada caracterizar crime de desobediência a ordem legal de funcionário público (art. 330 do CP), ou o crime previsto no art. 10 da Lei n.º 7.347/85, caracterizado quando há recusa, retardamento ou omissão de dados indispensáveis à propositura de ação civil pública. 



    [...]



    No entanto, nota-se que não há propriamente um conflito de normas constitucionais, uma vez que há um equívoco quanto à interpretação dada ao sigilo médico defendido pela sociedade de economia mista demandante, já que esta trouxe uma conotação de que o referido direito previsto no Código de Ética Médica não comporta ressalvas. No caso, a própria norma traz diversas exceções quanto a sua aplicação, como, por exemplo, a notificação obrigatória de doenças e o fornecimento de informações às autoridades públicas, o que inclui a presente hipótese como se verá a seguir. Dessa forma, revela-se possível a coexistência entre as prerrogativas inerentes ao órgão ministerial e o referido sigilo médico. 



    Nessa conjuntura, observa-se que, dentre os princípios fundamentais previstos no Código de Ética Médica (Resolução CFM n.º 2.217/18) o médico deverá guardar o sigilo das informações de que detenha no desempenho de suas funções, ressalvados os casos previstos em lei. Por sua vez, o art. 73 da Resolução CFM n.º 2.217/18 também elenca que será possível a concessão de tais informações quando existir motivo justo, dever lega ou consentimento, por escrito, do paciente.



    Diante disso, conclui-se que não há incompatibilidade do sigilo médico com o poder de requisição de informações para instaurar os procedimentos de investigação pelo MPT, haja vista que as atribuições do órgão ministerial encontram-se previstas na constituição e em lei complementar que lhe assegura tal prerrogativa. 



    Ademais, há motivo justo baseado no interesse público no pleito ministerial, já que a atuação deste visa, a partir da análise acerca das medidas adotadas pela empregadora, constatar a insuficiência das ações voltadas à garantia da saúde e segurança do trabalhador, especificamente o cumprimento do item 7.4.5 DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 07 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL – PCMSO, o que poderá ensejar possível propositura de Ação Civil Pública, de forma a compelir, dentre outras obrigações de fazer e reparar, a empresa a adequar o meio ambiente laboral sadio e capaz de mitigar ou obstar a contaminação dos trabalhadores pelo novo coranavírus. 



    Assim, o caso em apreço se alinha perfeitamente às ressalvas previstas no próprio texto do Código de Ética Médica.



    Anoto que o sigilo médico é um direito fundamental e está previsto no Código de Ética Médica e na Constituição Federal. Ele visa proteger as informações de saúde do paciente, garantindo que esses dados sejam confidenciais e só possam ser divulgados com o seu consentimento ou em situações específicas previstas na legislação.



    Por outro lado, o Ministério Público do Trabalho tem a prerrogativa de atuar na defesa dos direitos trabalhistas e na investigação de irregularidades. O MPT possui o poder de requisitar informações e documentos para instruir seus procedimentos investigativos.



    Nesse contexto, para solucionar a controvérsia em questão, a interpretação e aplicação da lei são cruciais.



     É essencial, ainda, destacar a diferença entre quebra de sigilo, que expõe dados privados, e transferência de sigilo, que mantem informações restritas sob controle estatal. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 601.314, ministro Edson Fachin, Tema n. 225, fixou a seguinte tese: “I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN.” (com meus grifos)



    Enfatizo, devido à sua relevância, um importante trecho do voto proferido no RE 601.314:



    42. Primeiramente, falando da atividade de fiscalização, acho importante realçar a distinção entre a quebra de sigilo, ocasião na qual os dados antes protegidos em virtude do direito de intimidade são tornados públicos, e a transferência de sigilo, em que os dados continuam excluídos do acesso público, mas na guarda do Poder Público. Essa intenção do constituinte, de permitir a transferência de informações protegidas por meio de sigilo, pode ser extraída da leitura do art. 37, XXII, da Constituição. 



    43. Nesse sentido, nas situações normais, quando ocorre a transferência de dados, é preservada a garantia da intimidade (art. 5º, X, da Constituição Federal), tendo em vista que os dados, mesmo depois de repassados à Administração requisitante, permanecem protegidos e sem divulgação para terceiros. Violar tal regra importa em sanções nas esferas criminal, isso sem falar nos efeitos no campo funcional, civil e criminal. Ademais, cabe destacar também que os dados bancários também são comumente acessados por terceiros sem que se alegue que tenha ocorrido violação ao sigilo, ficando resguardados por uma mera relação contratual. É o caso dos funcionários ou gerentes de instituições financeiras, que têm constante acesso a todas as informações bancárias de seus clientes. O direito à intimidade, no caso, não é afetado, tendo em vista que tais informações são gerenciadas para finalidades específicas e de maneira a manter o seu sigilo salvaguardado do público, em geral. Levar às últimas consequências a argumentação trazida pelos defensores de uma versão ampliativa do sigilo bancário, poderia conduzir a um engessamento das próprias relações bancárias e dos sistemas de proteção ao crédito.



    [...] 



    Esse entendimento também foi afirmado no RE 1.055.941, ministro Dias Toffoli, Tema n. 990 da repercussão geral, no qual a Corte fixou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” (com meus grifos)



    Ressalto, também, que esta Suprema Corte ao julgar a ADI 4.709, ministra Rosa Weber, considerou, no caso em questão, a constitucionalidade da transferência de sigilo: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, V, DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO DE DADOS SIGILOSOS EM PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SUA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO A DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS. NORMA FORMALMENTE CONSTITUCIONAL À LUZ DO ART. 5º, § 2º, DA EC Nº 45/2004. HIPÓTESE DE TRANSFERÊNCIA DE SIGILO QUE SE COMPATIBILIZA COM O DESENHO INSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS PELO ÓRGÃO, OBSERVADAS AS DEVIDAS GARANTIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL, NA PARTE CONHECIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. Controvérsia constitucional sobre a atribuição, do Corregedor Nacional de Justiça, de "requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao Plenário" (art. 8º, V, Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça).



    2. Cognoscibilidade da ação. I. Rejeitada preliminar de conhecimento parcial, no que concerne às "autoridades fiscais", por ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Conquanto o art. 198, § 1º, II, CTN, também preveja o compartilhamento de informações fiscais com autoridades administrativas, a norma contestada se apresenta ao mesmo tempo subjetivamente mais específica e objetivamente mais ampla, a justificar o reconhecimento da existência de interesse de agir em sua impugnação autônoma. II. Restringido, de ofício, o objeto da ação ao que especificamente impugnado, a requisição de dados fiscais e bancários às autoridades competentes. Precedentes. 



    3. Norma formalmente constitucional, editada com respaldo no art. 5º, § 2º, da EC nº 45/2004, que confere competência ao Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, para disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do Corregedor, enquanto não normatizada a matéria pelo Estatuto da Magistratura. Competência transitória atribuída pelo Poder Constituinte derivado ao CNJ para evitar vácuo normativo a inviabilizar a implementação da arquitetura institucional do controle interno do Poder Judiciário. Resolução que, no ponto, encontra amparo direto na Constituição Federal e equivale à normatização pelo Estatuto da Magistratura. 



    4. Atribuição requisitória que, prima facie, colide com o direito à privacidade, à intimidade, à vida privada e à proteção de dados (art. 5º, X e XII, CRFB) resulta constitucional, por se tratar de hipótese de transferência de sigilo justificada diante do papel institucional do CNJ e do Corregedor Nacional de Justiça. O controle interno do Poder Judiciário coaduna-se com os valores republicanos e com a necessidade de manter a idoneidade do exercício do poder que é a jurisdição (ADI 3367). 



    5. Consoante interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal, ainda que os sigilos bancário e fiscal tenham estatura constitucional, não há direitos absolutos em atenção a outros valores públicos: RE 601314 (Tema nº 225 da Repercussão Geral), ADIs 2386, 2390, 2397 e 2859 e RE 1055941 (Tema nº 990 da Repercussão Geral). Quanto a agentes públicos, enquanto exercem função pública, é relativizada a inacessibilidade a dados da vida patrimonial de maneira ainda mais ampla, forte no art. 13 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), no art. 29 da Lei 5.010/1966 e na Lei nº 8.730/1993. 



    6. Ao assentar a constitucionalidade das hipóteses de transferência de sigilo examinadas, considerou, este Plenário do STF, a existência de garantias ao contribuinte que tem seus dados bancários ou fiscais compartilhados. Atribuição requisitória que se sustenta, do ponto de vista constitucional, na hipótese de existência de processo devidamente instaurado para averiguação de conduta de pessoa determinada. Em particular, no caso do Corregedor Nacional de Justiça, para apuração de infrações de sua competência, em desfavor de sujeito certo, e mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos. 



    7. A Corregedoria Nacional de Justiça é órgão destacado, pela Constituição Federal, na arquitetura do CNJ e do controle interno do Poder Judiciário e da magistratura nacional. O arranjo institucional permite perceber atribuições próprias que visam a densificar o papel constitucional de concretização dos valores republicanos, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade na atribuição requisitória por decisão singular do Corregedor, e não do Plenário. 



    8. Ação conhecida apenas no que concerne à requisição de dados bancários e fiscais às autoridades competentes, e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para, em interpretação conforme a Constituição (art. 5º, X, XII e LIV, CRFB), estabelecer que a requisição dos dados bancários e fiscais imprescindíveis, nos moldes do art. 8º, V, do Regimento Interno do CNJ, é constitucional em processo regularmente instaurado para apuração de infração por sujeito determinado, mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato.



    Registro, ainda, relevante trecho do parecer do Ministério Público Federal (com meus grifos):



    Aos obstáculos erguidos até o momento, soma-se a convergência da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a ausência de quebra de sigilo, mas simples transferência dele entre as autoridades envolvidas, inclusive o Ministério Público. 



    Essa compreensão foi desenvolvida no julgamento do RE 601.314/SP, leading case do Tema 225 da Repercussão Geral, no qual o STF esclareceu a diferença entre a quebra de sigilo, quando a informação sigilosa ganha acesso público, e a mera transferência do sigilo, quando a autoridade receptora deve manter o dado ou informação resguardados do público [...]



    Ao tratar especificamente do legítimo exercício do dever de fiscalização do Ministério Público, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, o STF admitiu o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público, sem prévia autorização judicial, desde que este preservasse o sigilo das informações recebidas.



    [...]



    No voto do Relator, o Ministro Dias Toffoli, foi rememorada a distinção entre quebra e transferência de sigilo sedimentada no RE 601.314/SP, Tema 225 da Repercussão Geral: 



    “Naquele contexto, a declaração de constitucionalidade da LC nº 105/2001 se deu forte na premissa de que não se tratava de quebra de sigilo bancário (ocasião em que os dados antes protegidos em virtude do direito de intimidade passam a ser acessíveis pelo Estado-juiz e pelos sujeitos parciais do processo), e sim de transferência de sigilo, em que os dados continuam excluídos do acesso público, mas sob a guarda do Poder Público, transmutando-se apenas o portador (de um que tem o dever de sigilo – instituição financeira – para outro que tem a obrigação de sigilo - Fisco). 



    O julgado, portanto, esteve centrado essencialmente na transferência do sigilo de dados das instituições financeiras ao Fisco (porque esse era o objeto da lei examinada em sede de controle concentrado).” – Grifo nosso. 



    É o que se passa no caso dos autos. Há somente o translado do dever de sigilo, que passa da esfera médica para a esfera persecutória do Ministério Público, conforme previsão contida no § 2º, parte final, do art. 8º da LC 75/1993, o qual estabelece que “Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido”.



    O § 1º do mesmo dispositivo consubstancia mais uma cláusula protetiva do cidadão ao preconizar que “O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar”.



    A mesma compreensão foi atingida no recente julgamento da ADI 4.709/DF (Rel. Min. Rosa Weber). Nela o Supremo apreciou a atribuição do Corregedor Nacional de Justiça de “requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao Plenário” (art. 8º, V, Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça). 



    A Suprema Corte entendeu que a atribuição requisitória prevista no art. 8º, V, do Regimento Interno do CNJ, versa sobre “hipótese de transferência de sigilo”, e é compatível com a Constituição Federal [...]



    A partir dos precedentes indicados, conclui-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que, ao legitimar a transferência dos dados pela recorrente ao Ministério Público do Trabalho, relembra a advertência do § 2º do art. 8º da LC 75/1993, no sentido da imperatividade da preservação do caráter sigiloso da informação recebida pelo órgão ministerial [...]



    Considerando que a decisão alvejada prestigiou o instituto da transferência de sigilo entre autoridades, aplicando a devida cautela na preservação do caráter sigiloso da informação recebida pelo Ministério Público, com amparo no § 2º do art. 8º da LC 75/1993, na linha do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal em casos análogos (Temas 225 e 990 da Repercussão Geral e ADI 4.709/DF), entende a Procuradoria-Geral da República inexistir amparo jurídico a ensejar o provimento do recurso extraordinário.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente